Tribunal: TJPA
Processo: 0808699-89.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808699-89.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, LUCAS EDUARDO LOPES SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. associação para o tráfico. causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado). condenação mantida quanto a um réu. reforma parcial da sentença quanto ao outro.

i. caso em exame

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que: (i)
condenou Lucas Eduardo Lopes Silva
pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com pena substituída por restritivas de direitos, e o absolveu quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35); (ii)
absolveu Alex Marlon da Silva Figueira
das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, reconhecendo a nulidade da busca domiciliar.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a prova obtida por busca domiciliar com autorização do morador; (ii) saber se Alex Marlon deve ser condenado por tráfico de drogas; (iii) saber se ambos os réus devem ser condenados por associação para o tráfico e se é possível afastar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em relação ao réu Lucas Eduardo.

iii. razões de decidir

3. Considera-se válida a prova obtida na residência de Alex Marlon, pois houve fundadas razões e autorização expressa do morador, nos termos do Tema 280/STF. 4. Presentes autoria e materialidade, impõe-se a condenação de Alex Marlon da Silva Figueira pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput), sendo indevida a aplicação da causa de diminuição pela existência de maus antecedentes. 5. Correta a aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) a Lucas Eduardo Lopes Silva, por ser primário, possuir bons antecedentes e inexistirem provas de habitualidade criminosa ou vínculo com organização. 6. Inexistência de elementos que demonstrem estabilidade e permanência na relação entre os réus. Mantida a absolvição de ambos pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de prova da societas sceleris.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a prova obtida mediante entrada autorizada em domicílio quando presentes fundadas razões de flagrante delito, conforme Tema 280/STF. 2. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado quando o réu possui maus antecedentes. 3. A associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a mera coautoria. 4. A quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta o tráfico privilegiado quando preenchidos os demais requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 59, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no HC 984.422/SP; STJ, AgRg no REsp 2.178.139/RS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da
sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 27092726), que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o acusado ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA das imputações previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a nulidade das provas oriundas de busca domiciliar reputada ilícita. Na mesma decisão, o réu LUCAS EDUARDO LOPES SILVA foi condenado pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão e 330 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 3 (três) cestas básicas no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e absolvido quanto à imputação do delito de associação para o tráfico.

Narra a denúncia (ID 27092627):

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 27/08/2021, no turno da noite, por volta das 18h30min, em via pública, na Avenida Fernando Guilhon, bairro Santarenzinho, nesta cidade de Santarém/PA, os indiciados foram presos em flagrante por, em associação estável e permanente para tal fim, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor a venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 01 (uma) porção em forma de pedra, pesando 17,6 gramas (dezessete gramas e seiscentos miligramas) e, ainda, 02 (duas) porções da substância conhecida como “MACONHA”, sendo uma com o peso de 1.108 gramas (um mil cento e oito gramas) e a outra com 2,7 gramas(dois gramas e setecentos miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

Narram os autos que na data dos fatos, uma Guarnição da polícia militar realizava rondas nas imediações do bairro Alvorada, quando foi possível observar um veículo do qual saiu de seu interior um indivíduo, tendo este deixado a porta aberta.

É dos autos que, quando a VTR da GU da PM-PA passou ao lado do respectivo veículo foi possível verificar alguns indivíduos em condição suspeita no seu interior.

Deflui dos autos que, diante da conduta suspeita adotada pelos ocupantes do veículo, a GU Policial passou a acompanhá-lo, e realizou a sua abordagem na Av. Fernando Guilhon, oportunidade na qual no qual foram identificados os denunciados ALEX MARLON e LUCAS EDUARDO, além das testemunhas Felipe Farias, Alessandro Costa e Deilson Peres. Segundo os autos, após buscas no interior do veículo foi encontrado, inicialmente, 04 (quatro) aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais em espécie e determinada quantidade de material entorpecente (aproximadamente 01 KG de Maconha - Skank) com o denunciado LUCAS EDUARDO (cf. ID. 33018188 – Pág. 20). Indagado informalmente, o denunciado ALEX MARLON, condutor do veículo naquela ocasião, indicou possuir entorpecentes (drogas ilícitas) em sua residência.

Consoante o IPL, a seguir foi realizada diligência até o imóvel do denunciado ALEX, tendo este autorizado a entrada da Guarnição (GU) da PM-PA3 , oportunidade na qual, após a realização de buscas na residência, foi encontrada a quantia de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta) reais em espécie, além de diversos materiais comumente utilizados na produção, fracionamento e pesagem de entorpecentes (ex vi.: balança de precisão, rolo de papel filme, rolo de saco plástico, etc.), conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, fls. ID 33018188 – Pág. 8.

Devido à quantidade, diversidade, natureza e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA” e “MACONHA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O material entorpecente apreendido foi submetido à perícia, a qual constatou se tratar dos seguintes materiais:

2.1 -01 (uma) porção, contendo substancia em forma petrificada, amarelada, acondicionada em saco plástico transparente, pesando com embalagem 17,6 g (dezessete gramas e seiscentos miligramas).

2.2 - 01 (um) tablete de erva prensada no material apresentado acondicionado em fita gomada de cor transparente e vermelha; o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, pesando com embalagem 1.108 g (um mil cento e oito gramas).

2.3 - 01 (uma) porção de erva prensada, acondicionado em saco plástico transparente, o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho pensando com embalagem 2,7 g (dois gramas e setecentos miligramas).

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, no material referido no item "2.1 e resultado POSITIVO para a substância química Delta- 9- THC (Delta 9tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida por MACONHA, no material referido no item "2.2 e 2.3, conforme laudo de constatação definitivo nº: 2021.04.000721-QUI, fls. ID. 35743239 – Pág. 30.

A autoria e a materialidade do crime estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial.”

Em suas
razões recursais
(ID 27092735), o
Ministério Público
sustenta que houve
error in judicando
ao se reconhecer a nulidade da busca domiciliar, porquanto realizada em situação de flagrante delito e com a existência de fundadas razões, inclusive mediante autorização do morador. Defende a suficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico por parte de ALEX MARLON, destacando a apreensão de entorpecentes no veículo por ele conduzido e a existência de apetrechos típicos da traficância em sua residência.

No tocante ao réu LUCAS EDUARDO, o
Parquet
sustenta que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida e indícios de envolvimento habitual em atividades criminosas, o que afastaria a caracterização do chamado “traficante eventual”.

Além disso, pugna pela condenação dos dois apelados pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), ressaltando a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os réus, que atuavam de forma coordenada para viabilizar a comercialização de drogas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a condenação de ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA e LUCAS EDUARDO LOPES SILVA como incursos nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e em concurso de agentes (art. 29 do Código Penal), com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.

Em contrarrazões (ID 27092739), a defesa requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta:
pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL da presente APELAÇÃO, para condenação também de Alex Marlon da Silva Figueira pelo crime de tráfico de drogas, todavia, na modalidade privilegiada (art. 33, §4, da Lei nº 11.343/06).”
(Textual) (ID 30851327).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06)

Versam os autos sobre apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Alex Marlon da Silva Figueira da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de nulidade da prova obtida mediante entrada supostamente ilegal na residência do acusado.

Após detida análise dos autos, entendo que a absolvição do apelado não deve prosperar, sendo o caso de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou orientação vinculante no sentido de que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito."

Tal entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe ao julgador a verificação de
fundadas razões
, objetivamente demonstráveis, que justifiquem a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

No presente caso, os autos demonstram que, em 27/08/2021, por volta das 18h30min, durante patrulhamento de rotina nas imediações do bairro Santarenzinho, a guarnição policial avistou um veículo parado em via pública, de onde um dos ocupantes desceu e adentrou uma residência, retornando pouco depois com um volume. A viatura policial então acompanhou o veículo, que logo seguiu em direção à Avenida Fernando Guilhon. Ao tentar realizar a abordagem, alguns indivíduos que estavam no interior do automóvel empreenderam fuga a pé, comportamento que, por si só, já evidencia fundada suspeita e reforça a legitimidade da intervenção policial.

O
policial militar Derlisson de Araújo Gonçalves
, em seu testemunho, afirmou que estava em ronda quando avistou um veículo parado e alguém desceu, entrou em uma casa e voltou com um volume, que podia ser uma camisa ou bolsa. O veículo saiu e foi abordado em um sinal, momento em que duas pessoas saíram correndo do carro. Após a abordagem, foi encontrada uma quantidade de droga dentro do carro.” Acrescentou que “não se recorda onde Lucas e Alex estavam sentados no carro, mas acredita que Alex estava dirigindo.

Já o
policial Sidney Alves dos Santos
relatou que a viatura estava em ronda no residencial salvação quando avistamos um indivíduo descendo de um veículo e adentrando uma residência. O veículo era de propriedade de Alex. Após o indivíduo retornar ao carro e dar partida, eles fizeram o retorno e abordaram o veículo na Avenida Fernando Guilhon. Dois ou três indivíduos saíram do carro e tentaram fugir, mas foram contidos. No veículo foi encontrada uma certa quantidade de dinheiro e entorpecente, na lateral da porta do motorista. Perguntamos ao Alex sobre a droga e ele negou, dizendo que apenas dava carona.

Disse que foram até sua residência e encontraram materiais de embalagem, linha, tesoura, balança de precisão, dinheiro e relógios.

Na abordagem ao veículo, foi apreendida uma mochila contendo 1.108g (um mil cento e oito gramas) de maconha, 2,7g de maconha adicional e 17,6g de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.04.000720-QUI. Os entorpecentes estavam acondicionados em porções compatíveis com a prática de comercialização.

Na residência do réu
Alex Marlon, por sua vez,
foram apreendidos, além de uma porção adicional de entorpecente, diversos objetos comumente utilizados para fracionamento e venda de drogas: balança de precisão digital, rolo de papel filme transparente, rolo de saco plástico azul, grande quantia em dinheiro (R$ 9.750,00), além de relógios de origem não comprovada.

Portanto, embora não tenha havido mandado judicial, consta nos autos
Termo de Autorização de Entrada na Residência
, assinado pelo próprio réu (ID 27092616). A assinatura não foi impugnada por meio de prova pericial, tampouco demonstrado vício de vontade.

Tais circunstâncias se amoldam perfeitamente ao padrão de “fundadas razões” exigido pelo Tema 280 do STF, porquanto o conjunto de dados disponíveis no momento da diligência legitimava,
em concreto
, a atuação imediata dos policiais.

Em reforço a essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente e específica sobre a matéria, reafirmou a regularidade do ingresso em domicílio sem mandado quando amparado em fundadas razões:

“O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.” (STJ, HC 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 17/12/2025, DJe 22/12/2025)

Por outro lado, importa reforçar que a entrada no domicílio se deu em
continuidade ao flagrante
, situação plenamente autorizada pela jurisprudência pátria para mitigar a inviolabilidade domiciliar.

Dessa forma, a alegação de nulidade das provas obtidas na residência não encontra respaldo. A entrada dos policiais foi legítima e amparada em situação de flagrante e em autorização expressa do morador, sendo plenamente válidos os elementos colhidos.

Presentes os elementos de materialidade (laudo pericial) e autoria (condução do veículo, objetos apreendidos na residência, contexto da diligência policial),
impõe-se a condenação de Alex Marlon da Silva Figueira
pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não preenche os requisitos exigidos pelo dispositivo legal. Conforme certidão de antecedentes criminais (ID 27092719), o acusado possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício. À propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES E ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando fundamentação inidônea das instâncias de origem ao considerar a quantidade de drogas e a existência de maus antecedentes para afastar a benesse. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendida e os maus antecedentes do agravante são fundamentos idôneos para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A habitualidade na prática de tráfico de drogas está evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela apreensão de matérias-primas e insumos para a fabricação de drogas e de um veículo, produto de furto na posse do agente, em mesmo contexto fático.

4. Os maus antecedentes do agravante, mesmo que antigos, reforçam a não aplicação do tráfico privilegiado.

5. A análise do pedido de aplicação do redutor demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de agravo regimental.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a estrutura organizada para o tráfico justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
2. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado
.

"Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1942346/SP, Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 674.625/MS, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2021. (STJ - AgRg no HC: 984422 SP 2025/0063941-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)”

Assim, acolho o pedido da acusação para condenar o réu ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a qual deixo para elaborar a dosimetria no momento oportuno.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 35 da Lei nº 11.343/2006.

Passo à análise do pedido recursal ministerial no tocante à absolvição dos réus pela imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica a associação para o tráfico de entorpecentes.

A conduta típica prevista no art. 35 da Lei de Drogas exige, para sua configuração, a associação de duas ou mais pessoas com o fim específico de praticar crimes, sendo indispensável a comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre os agentes.

É sabido, portanto, que para se reconhecer a tipificação da associação para o tráfico demanda prova robusta de que os envolvidos se organizaram de forma estável, permanente e com unidade de desígnios, ou seja, em regime de
societas sceleris
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. ACUSADO PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGA. 1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.
2. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes.
3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado. 4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado, se cumpridos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como no caso, no qual o acusado é primário e houve a apreensão de quantidade não relevante de droga, não tendo sido indicada qualquer circunstância adicional desfavorável. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2031948 SC 2022/0307633-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”

No presente caso, apesar de ambos os acusados – Lucas Eduardo Lopes Silva e Alex Marlon da Silva Figueira – estarem envolvidos no mesmo episódio de apreensão de entorpecentes,
não há nos autos elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca
, a existência de um liame associativo estável e duradouro entre eles, voltado à prática reiterada do tráfico ilícito.

A sentença de primeiro grau analisou o ponto com acerto:

“Na espécie em comento, em que pese o número de réus envolvidos nessa nefasta traficância, não há provas suficientes do societas sceleris, isto é, o caráter permanente e estável da congregação do grupo voltada para a mercancia de entorpecentes. O cenário não sinaliza sequer para um concurso ocasional de agentes, como também quis o MP, o que se difere significativamente da associação para o tráfico.”

Além disso, a própria atuação do Ministério Público de segundo grau reforça a inadequação da condenação pelo art. 35, como se lê no parecer ministerial (ID 29524261):

“Embora a condenação de Alex possa, de fato, se dar pelo crime de tráfico de drogas, a responsabilidade criminal pelo crime de associação – que é próprio e independente em relação ao de tráfico – [...] não parece, por sua vez, caminhar juntamente com o de tráfico [...], pois nenhum elemento probatório com capacidade de estabelecer – tornando extreme de dúvidas (certa), como se exige de uma condenação tecnicamente escorreita – uma ligação mais próxima e pactuada entre os mesmos (atuação, de fato, conjunta) fora produzida.”

Ademais, entendo que o depoimento dos policiais não foi suficiente para individualizar ou evidenciar qualquer vínculo prévio ou relacionamento entre os acusados voltado à prática criminosa reiterada. Ressalto, ainda, que durante a instrução criminal, restou claro que os acusados sequer foram flagrados juntos em atos preparatórios ou distributivos que caracterizassem divisão de tarefas ou cooperação reiterada.

Portanto, a circunstância de um estar conduzindo o veículo e outro estar na posse da droga não permite, por si só, inferir uma associação estável. Igualmente, o fato de haver outros indivíduos no veículo no momento da abordagem também não fortalece a tese de organização criminosa ou vínculo estável, sendo certo que esses terceiros sequer foram denunciados, o que corrobora a ausência de elementos mínimos que sustentem a acusação por associação para o tráfico.

Logo, reputo acertada a conclusão do juízo sentenciante ao absolver ambos os acusados da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes da estabilidade do vínculo associativo.

Assim,
afasto o pedido de reforma da sentença no ponto
e
mantenho a absolvição de Lucas Eduardo Lopes Silva e Alex Marlon da Silva Figueira pelo crime de associação para o tráfico
.

Do pedido de exclusão da causa de diminuição de tráfico privilegiado (art. 34, §4º da lei de drogas) ao acusado LUCAS EDUARDO LOPES SILVA.

O recorrente sustenta, em sede de apelação, que
a quantidade de droga apreendida com o réu Lucas Eduardo Lopes Silva
inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por supostamente demonstrar dedicação habitual à prática criminosa. Todavia, a alegação não merece acolhida.

A causa especial de diminuição, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, assim dispõe:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A aplicação da causa de diminuição exige a análise conjunta dos
quatro requisitos cumulativos
: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não vinculação a organização criminosa. No caso dos autos,
não se demonstrou que Lucas se dedica de forma habitual ao tráfico
, tampouco que integre organização criminosa. Ao contrário, restou comprovado que se trata de réu primário, que confessou espontaneamente que transportava e guardava a droga mediante promessa de pagamento, demonstrando colaboração com a instrução criminal.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique envolvimento reiterado em práticas criminosas ou associação com facções criminosas.

Conforme reconhecido na sentença de origem:

“No presente caso, o MP não se desincumbiu de afastar os requisitos do tráfico privilegiado, sendo, pois, o réu primário, possuidor de bons antecedentes (vide certidão criminal negativa) e sem provas de dedicação às atividades criminosas nem integração em organização criminosa.”

Essa conclusão é reforçada, inclusive, no parecer ministerial:

“[...] a condenação apenas por tráfico privilegiado se mostrou acertada, seja pela fragilidade probatória, sobretudo através do fundamento anulatório que ensejou a absolvição de Alex, em relação ao crime de associação, seja, nesse cenário, para a comprovação da hipótese de dedicação às atividades criminosas, e, com isso, para o afastamento do tráfico privilegiado [...]”

Com efeito, a
quantidade de entorpecente apreendida
, embora expressiva — cerca de
1.108g de maconha
—,
por si só, não afasta a incidência do §4º do art. 33
, sendo a jurisprudência clara ao admitir a aplicação do tráfico privilegiado mesmo em hipóteses de apreensão significativa de droga, desde que presentes os requisitos legais. A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade de droga apreendida (3,140kg de maconha) e outros elementos que indicariam a dedicação a atividades criminosas.

2. O recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado. O Tribunal de origem admitiu o recurso especial e o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso agravado.

3. Na decisão agravada, foi assentado que a quantidade de droga apreendida não constitui fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STF e do STJ, e que o reexame de provas encontra óbice na Súmula nº 7, STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e, como alegado, outros elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas podem afastar a figura do tráfico privilegiado em razão do reexame de provas.

III. Razões de decidir

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. O reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula nº 7, STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório.

7. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando todos os pontos apresentados pelo agravante, não havendo elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado.

2. O reexame de provas encontra óbice na Súmula nº 7, STJ, sendo inadmissível na via do recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CF/1988, art. 105, III, "a"; Súmula nº 7 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2780228/MS, Min. Relator, Quinta Turma, DJEN 11.02.2025. (AgRg no REsp n. 2.178.139/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)”
Destaquei

Assim, correta a sentença ao aplicar a minorante, escolhendo, com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso, a fração
intermediária de 1/2
, em virtude da quantidade de droga e da forma da conduta.

Portanto,
afasto a tese recursal de impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 ao
réu
Lucas Eduardo Lopes Silva
,
mantendo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 330 dias-multa
, em regime inicial aberto, que por sua vez foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária convertida em 3 (três) cestas básicas no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Assim,
NEGO PROVIMENTO AOS PEDIDOS FORMULADOS EM DESFAVOR DO RÉU LUCAS EDUARDO LOPES SILVA
, mantendo incólume o cumprimento da pena de
03 (três) anos de reclusão e 330 dias-multa
, em regime inicial aberto, que por sua vez foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária convertida em 3 (três) cestas básicas no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
pela condenação na prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de drogas.

Quanto ao réu
ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E O CONDENO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ONDE PASSO A DOSAR A PENA:

Em observância ao art. 42, da Lei de Drogas, verifico que, a despeito da baixa nocividade da substância entorpecente apreendida em comparação com outras, a quantidade apreendida é elevada, perfazendo um total de 1108g (um mil cento e oito gramas), ou seja, pouco mais de um quilo de Maconha. Assim sendo, entendo pela
valoração negativa desse vetor específico.

Assim, passo a fixar a pena e aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase:

A
culpabilidade
não é exacerbadora do tipo penal, logo, deve ser
neutra.

O
réu registra antecedentes criminais
(Certidão ID 27092719).

Conduta social e personalidade
não averiguadas.

Motivos:
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal.

As
circunstâncias
não extrapolam o tipo penal.

As
consequências
do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal
.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”
.
Dessa forma, considero neutra a circunstância.

Assim, diante das
circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula nº 23 do TJPA.

Portanto,
mantenho a mesma coerência utilizada pelo magistrado na dosagem da pena do corréu
e
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda e terceira fases:
inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
torno a pena do réu Alex Marlon concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Em observância aos critérios previstos no art. 59, do CP, bem como do artigo 33, §2º, alínea “b”, do mesmo diploma legal, determino o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO no tocante ao réu
LUCAS EDUARDO LOPES SILVA
, mantendo
incólume
a sentença que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
e
330 (trezentos e trinta) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pena esta
substituída
por
duas penas restritivas de direito
, consistentes em
prestação pecuniária
(convertida em
03 cestas básicas
no valor de 01 salário-mínimo cada) e
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, reformando parcialmente a sentença,
condenar o réu ALEX MARLON DA SILVA FIGUEIRA
como
incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026